Tribunal: TJSP
Processo: 0005500-04.2019.8.26.0286
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo em execução penal – Pena de prestação de serviços à comunidade substituída por uma pena de prestação pecuniária – Valor fixado proporcionalmente à pena substituída e de forma compatível aos rendimentos do agravante – Ao condenado criminalmente não é dado escolher a pena que deseja cumprir – O agravante possui ocupação lícita e remuneração superior ao montante mensal fixado – Recurso

Ementa:
Agravo em execução penal – Pena de prestação de serviços à comunidade substituída por uma pena de prestação pecuniária – Valor fixado proporcionalmente à pena substituída e de forma compatível aos rendimentos do agravante – Ao condenado criminalmente não é dado escolher a pena que deseja cumprir – O agravante possui ocupação lícita e remuneração superior ao montante mensal fixado – Recurso de agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005500-04.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é agravante MARCUS AURELIO
ROCHA DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005500-04.2019.8.26.0286 -Voto no 13931
2
Voto no 13931
Agravo em Execução Penal no 0005500-04.2019.8.26.0286
Comarca de Itu
Agravante: Marcus Aurélio Rocha de Lima
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Cássio Mahuad
Agravo em execução penal Pena de prestação de serviços à
comunidade substituída por uma pena de prestação pecuniária
Valor fixado proporcionalmente à pena substituída e de forma
compatível aos rendimentos do agravante
Ao condenado
criminalmente não é dado escolher a pena que deseja cumprir O
agravante possui ocupação lícita e remuneração superior ao
montante mensal fixado
Recurso de agravo em execução
desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo em execução penal,
interposto por MARCUS AURÉLIO ROCHA DE LIMA, contra a decisão que
substituiu a pena de prestação de serviços à comunidade por uma pena de prestação
pecuniária no valor de R$ 6.000,00.
Na minuta de agravo, a Defesa argumenta que o valor
fixado é incompatível com os rendimentos mensais do agravante, de sorte que é
necessária a sua redução.
O MM. Juiz manteve sua decisão, ordenando o envio dos
autos a esta Colenda Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005500-04.2019.8.26.0286 -Voto no 13931
3
A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O agravante foi condenado a cumprir a pena de 03 anos
de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento do valor correspondente a 10
dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao disposto no artigo 16, inciso IV,
da Lei no 10.826 de 2003, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena de
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo.
Ocorre que o agravante alegou a impossibilidade de
cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, eis que atua como
secretário parlamentar junto à Câmara dos Deputados, desempenhando as suas
funções em horário comercial.
Em face de tal alegação, o MM. Juiz houve por bem em
converter a pena de prestação de serviços à comunidade em uma pena pecuniária no
valor de R$ 6.000,00, facultando ao agravante o pagamento em três parcelas
mensais e sucessivas.
Contudo, ainda insatisfeito, o agravante apresentou este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005500-04.2019.8.26.0286 -Voto no 13931
4
recurso de agravo em execução, pugnando pela redução do valor fixado, ao qual
reputa excessivo ante o seu rendimento mensal de R$ 5.426,90 em outubro de
2019 e aos seus gastos pessoais, que incluem o pagamento de prestação pecuniária
imposta em outra ação penal no valor de R$ 2.449,00, dividido em três prestações
mensais e sucessivas.
De proêmio, cumpre salientar que a sanção penal
imposta nos autos da Ação Penal no 0001915-41.2019.8.26.0286 encontra-se
integralmente cumprida, conforme decisão proferida em 18 de dezembro de 2019,
de sorte que o agravante não mais arca com a despesa mensal de R$ 998,00.
E tal circunstância, a meu ver, já permitiria a
manutenção da sanção substitutiva imposta, eis que o montante mensal de R$
2.000,00 não pode ser considerado desproporcional aos rendimentos do agravante.
De outra parte, é inviável a redução da prestação
pecuniária, medida já bastante benéfica ao réu, repita-se, posto que tal sanção presta-
se à substituição de uma pena de três anos de reclusão, a qual corresponderia a mais
de mil horas de prestação de serviços à comunidade.
Para fins de comparação, anoto que a prestação
pecuniária no valor de R$ 2.449,00, já quitada pelo condenado, foi fixada para a
substituição de uma pena de seis meses de detenção, relativa à prática do delito de
embriaguez ao volante.
E é certo que ao condenado não é dado escolher a sua
pena, e agora o agravante não apenas deseja escolher a sanção, como também o
valor e modo de cumprimento, de sorte que a pena não lhe constituirá aflição, mas
mero dissabor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005500-04.2019.8.26.0286 -Voto no 13931
5
Destarte, é de rigor a manutenção da prestação
pecuniária imposta, até mesmo porque extremamente benéfica ao acusado.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator